Tribunal: TJBA
Processo: 8003371-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003371-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: M. G. R. e outros

Advogado(s)
:
NELSON SILVA FREIRE JUNIOR, ANAISA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR INTENSIVA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO TRATAMENTO PRESCRITO. EXCLUSÃO LEGAL DE PRÓTESES E ÓRTESES NÃO LIGADAS A ATO CIRÚRGICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
deferiu
tutela de
urgência
,
determinando
que
a

operadora
de plano de
saúde

autorize
e
custeie

tratamento

médico

prescrito
para
menor

portadora
de
Paralisia
Cerebral
Espástica
e
outras

comorbidades
,
incluindo

terapia

multidisciplinar

intensiva
e
fornecimento
de
órteses

específicas
. A
decisão

agravada

ainda

impôs

multa

diária

em

caso
de
descumprimento
e
determinou

comunicação
à ANS para
suspensão
da
comercialização
de
novos

planos

até
o
cumprimento
da
ordem
judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
a

obrigatoriedade
de
cobertura

pelo
plano de
saúde
da
terapia

multidisciplinar

intensiva

prescrita
à
paciente
; e (ii) a
possibilidade
de
compelir

a

operadora

ao

fornecimento
de
órteses

não

vinculadas

a

ato

cirúrgico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de
Defesa
do
Consumidor
se
aplica

aos

contratos
de plano de
saúde
,
conforme

Súmula
608 do STJ, salvo
nos

casos
de
autogestão
.

A
jurisprudência

pacífica
do STJ
estabelece
que a
negativa
de
cobertura
de
tratamento

médico

prescrito

pelo

profissional
de
saúde

configura

prática

abusiva
,
sendo

vedado
à
operadora

restringir

ou

limitar

procedimentos

necessários
à
saúde
do
paciente

quando
a
doença

está

coberta

pelo
plano.

O
artigo
300 do CPC
autoriza
a
concessão
de tutela de
urgência

quando

presentes
a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano
,
requisitos

evidenciados
no
caso

concreto
, dado o
risco
de
agravamento
do
quadro

clínico
da
menor
.

O
rol
de
procedimentos

obrigatórios
da ANS
possui

natureza

exemplificativa
, de modo que
a

operadora

não

pode

recusar
a
cobertura
do
tratamento

indicado

pelo

médico

assistente

quando

necessário

ao

restabelecimento
da
saúde
do
paciente
.

O
fornecimento
de
próteses
e
órteses

não

ligadas

a

ato

cirúrgico

está

expressamente

excluído
do
rol
de
coberturas

obrigatórias
dos
planos
de
saúde
,
nos

termos
do
artigo
10, VII, da Lei nº 9.656/1998 e da
Resolução

Normativa
nº 428/2017 da ANS.

A

aplicação
de
multa
e a
comunicação
à ANS, para
suspensão
da
comercialização
de
novos

planos

até
o
cumprimento
da
decisão
,
são

medidas
que se
enquadram
no
poder

geral
de cautela do
magistrado
e
visam

garantir

a

efetividade
da tutela
jurisdicional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:

O plano de
saúde

deve

custear

tratamento

médico

prescrito

quando
a
doença

está

coberta

pelo

contrato
,
independentemente
de
estar

expressamente

previsto
no
rol
da ANS.

A
negativa
de
cobertura
de
tratamento

indicado

pelo

médico

assistente

caracteriza

prática

abusiva
.

O
fornecimento
de
órteses
e
próteses

não

vinculadas

a

ato

cirúrgico

pode
ser
excluído
da
cobertura
do plano de
saúde
,
conforme

previsão
legal
expressa
.

A

aplicação
de
multa
e a
comunicação
à ANS
são

medidas

adequadas
para
compelir

a

operadora

ao

cumprimento
de
obrigação
de
fazer

em

decisões

judiciais
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII;
Resolução

Normativa
nº 428/2017 da ANS.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
608; STJ,
AgInt
no
AREsp
1548929/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª
Turma
, j. 17.02.2020; TJ-SP, AI nº 2104650-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Cruz, 10ª Câmara de
Direito
Privado, j. 28.06.2023; TJ-SP, AI nº 2051553-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico
Kümpel
, 4ª Câmara de
Direito
Privado, j. 10.05.2024; TJ-GO, AI nº 53607118320208090000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara
Cível
; TJ-RS, AI nº 50109432020198217000, Rel. Des.
Niwton
Carpes da Silva, 6ª Câmara
Cível
, j. 30.04.2020.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR INTENSIVA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO TRATAMENTO PRESCRITO. EXCLUSÃO LEGAL DE PRÓTESES E ÓRTESES NÃO LIGADAS A ATO CIRÚRGICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
deferiu
tutela de
urgência
,
determinando
que
a

operadora
de plano de
saúde

autorize
e
custeie

tratamento

médico

prescrito
para
menor

portadora
de
Paralisia
Cerebral
Espástica
e
outras

comorbidades
,
incluindo

terapia

multidisciplinar

intensiva
e
fornecimento
de
órteses

específicas
. A
decisão

agravada

ainda

impôs

multa

diária

em

caso
de
descumprimento
e
determinou

comunicação
à ANS para
suspensão
da
comercialização
de
novos

planos

até
o
cumprimento
da
ordem
judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
a

obrigatoriedade
de
cobertura

pelo
plano de
saúde
da
terapia

multidisciplinar

intensiva

prescrita
à
paciente
; e (ii) a
possibilidade
de
compelir

a

operadora

ao

fornecimento
de
órteses

não

vinculadas

a

ato

cirúrgico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de
Defesa
do
Consumidor
se
aplica

aos

contratos
de plano de
saúde
,
conforme

Súmula
608 do STJ, salvo
nos

casos
de
autogestão
.

A
jurisprudência

pacífica
do STJ
estabelece
que a
negativa
de
cobertura
de
tratamento

médico

prescrito

pelo

profissional
de
saúde

configura

prática

abusiva
,
sendo

vedado
à
operadora

restringir

ou

limitar

procedimentos

necessários
à
saúde
do
paciente

quando
a
doença

está

coberta

pelo
plano.

O
artigo
300 do CPC
autoriza
a
concessão
de tutela de
urgência

quando

presentes
a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano
,
requisitos

evidenciados
no
caso

concreto
, dado o
risco
de
agravamento
do
quadro

clínico
da
menor
.

O
rol
de
procedimentos

obrigatórios
da ANS
possui

natureza

exemplificativa
, de modo que
a

operadora

não

pode

recusar
a
cobertura
do
tratamento

indicado

pelo

médico

assistente

quando

necessário

ao

restabelecimento
da
saúde
do
paciente
.

O
fornecimento
de
próteses
e
órteses

não

ligadas

a

ato

cirúrgico

está

expressamente

excluído
do
rol
de
coberturas

obrigatórias
dos
planos
de
saúde
,
nos

termos
do
artigo
10, VII, da Lei nº 9.656/1998 e da
Resolução

Normativa
nº 428/2017 da ANS.

A

aplicação
de
multa
e a
comunicação
à ANS, para
suspensão
da
comercialização
de
novos

planos

até
o
cumprimento
da
decisão
,
são

medidas
que se
enquadram
no
poder

geral
de cautela do
magistrado
e
visam

garantir

a

efetividade
da tutela
jurisdicional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:

O plano de
saúde

deve

custear

tratamento

médico

prescrito

quando
a
doença

está

coberta

pelo

contrato
,
independentemente
de
estar

expressamente

previsto
no
rol
da ANS.

A
negativa
de
cobertura
de
tratamento

indicado

pelo

médico

assistente

caracteriza

prática

abusiva
.

O
fornecimento
de
órteses
e
próteses

não

vinculadas

a

ato

cirúrgico

pode
ser
excluído
da
cobertura
do plano de
saúde
,
conforme

previsão
legal
expressa
.

A

aplicação
de
multa
e a
comunicação
à ANS
são

medidas

adequadas
para
compelir

a

operadora

ao

cumprimento
de
obrigação
de
fazer

em

decisões

judiciais
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII;
Resolução

Normativa
nº 428/2017 da ANS.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
608; STJ,
AgInt
no
AREsp
1548929/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª
Turma
, j. 17.02.2020; TJ-SP, AI nº 2104650-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Cruz, 10ª Câmara de
Direito
Privado, j. 28.06.2023; TJ-SP, AI nº 2051553-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico
Kümpel
, 4ª Câmara de
Direito
Privado, j. 10.05.2024; TJ-GO, AI nº 53607118320208090000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara
Cível
; TJ-RS, AI nº 50109432020198217000, Rel. Des.
Niwton
Carpes da Silva, 6ª Câmara
Cível
, j. 30.04.2020
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8042101-61.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravado
G.R.S
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PARCIAL
PR
OVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA